Tribunal: TJDFT
Processo: 0719426-95.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO. PORTABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E NÃO PROVIDA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.1. O contrato de empréstimo/portabilidade celebrado com Instituição Financeira é regulado pelas normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no seu verbete sumular de número 297.
2. A Resolução n. 4.292 de 2013, que dispõe sobre a portabilidade de operações de crédito realizadas com pessoas naturais, é clara ao consignar que a transferência de recursos entre as instituições deverá ser realizada através de Transferência Eletrônica Disponível (TED) específica, exclusivamente.
3. Não comprovada a portabilidade da dívida entre bancos, não há que se falar em inexigibilidade da obrigação.
4. Reconhecida a improcedência dos Embargos à Execução, é devido o prosseguimento do feito executivo.
5. Recurso do réu conhecido e provido. Apelação do autor conhecida e não provida.